Tribunal: TJSP
Processo: 1056455-47.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESSUPOSTOS – PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESSUPOSTOS – PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF.
Embargos de declaração rejeitados.